Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718270-66.2022.8.07.0009 RECORRENTE: FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA RECORRIDA: LAMARA PAULINE SANTOS DE SANTANA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. BENS MÓVEIS. AUTOMÓVEIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Ajuizada ação de extinção de condomínio com alienação judicial por um dos condôminos, o valor da causa deve estar vinculado ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante. 2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 3. A sentença deve guardar observância ao pedido contido na petição inicial, com respeito aos limites objetivos da lide, sob pena de caracterizar julgamento ultra petita. 4. Para a configuração do cerceamento de defesa é necessária a demonstração cabal da necessidade e utilidade da prova que a parte pretende a fim de se sobrepor ao entendimento do Juízo sentenciante que entendeu pela desnecessidade de dilação probatória. 5. À parte a quem se reconheceu a condição de condômina de bens imóveis litigiosos, no caso, veículos automotores, é concedido o direito subjetivo à extinção do condomínio pela via da alienação judicial, na esteira do que estatui o artigo 1.322 do Código Civil. 6. Inexistindo vícios ou nulidade, o acordo de divórcio homologado em Juízo deve ser prestigiado, em homenagem à segurança jurídica que deve revestir os atos jurídicos, sendo certo que questões fáticas não se mostram hábeis nesse sentido. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso para acolher as preliminares de impugnação ao valor da causa e nulidade parcial da sentença acolhidas. No mais, mantem-se a sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 337, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de interesse processual, ao argumento de que a recorrida tinha conhecimento de que foram alienados pelo insurgente os bens sobre os quais recaiu o pedido de dissolução de condomínio e posterior alienação judicial, não podendo a sentença determinar dissolução de condomínio sobre patrimônio que já não mais pertence às partes; b) artigos 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, afirmando que alguns dos veículos foram alienados antes mesmo da celebração do matrimônio entre as partes e outros foram alienados durante a constância do casamento, sendo certo que nenhum deles foi alienado após a separação do casal, não cabendo à recorrida nenhum valor acerca da venda, pois todos os valores foram revertidos em prol única e exclusivamente da família, não havendo que se falar, portanto, em dissolução de condomínio, alienação judicial dos bens e tampouco conversão em obrigação de pagar quantia certa; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ter ocorrido violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 17 e 337, ambos do Código de Processo Civil, 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, visto que não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020